Tribunal: STF
Processo: HC 71942
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
MENORIDADE COMPROVADA. CONFISSÃO. ATENUANTES. PENA: REDUÇÃO.
   I. - Menoridade comprovada mediante documento oficial
do Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt".
   II. - Reconhecidas as atenuantes da menoridade e da
confissão espontânea (CPP, art. 65, I e III, "d").
   III. - HC deferido para que sejam observadas as
atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.